Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700919-79.2019.8.07.0011 AGRAVANTE: MICHELLINNE SUÊNYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: UYARA GLACE DE QUEIROZ OLIVEIRA LIMA AGRAVADA: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO MICHELLINNE SUÊNYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO, representada por UYARA GLACE DE QUEIROZ OLIVEIRA LIMA, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018